Tribunal: TJES
Processo: 5004064-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004064-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
AGRAVADO: REGINALDO RIBEIRO NICOLAU
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004064-71.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALCIONE POTRATZ - ES14371
AGRAVADO: REGINALDO RIBEIRO NICOLAU

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que, apreciando mandado de segurança impetrado pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da contraindicação do impetrante e sua manutenção no processo seletivo de designação temporária para exercer a função de agente socioeducativo, edital nº 004/2019 – IASES, devendo ser submetido às demais etapas do certame.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, sustenta que (i) a tutela de urgência deferida esgotará o objeto da ação, visto que o prosseguimento do processo seletivo implicará na imediata assinatura de contrato de prestação de serviço, considerando que resta apenas a fase de investigação social; e (ii) ausência de ilegalidade da decisão administrativa.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 4 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004064-71.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALCIONE POTRATZ - ES14371
AGRAVADO: REGINALDO RIBEIRO NICOLAU

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486

VOTO

Conforme relatado, o agravante, em síntese, sustenta que (i) a tutela de urgência deferida esgotará o objeto da ação, visto que o prosseguimento do processo seletivo implicará na imediata assinatura de contrato de prestação de serviço, considerando que resta apenas a fase de investigação social; e (ii) ausência de ilegalidade da decisão administrativa.

Contudo, não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO FIGURAVA COMO RÉU EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ainda que o impetrante permaneça na condição de réu em ação penal, na qual lhe é imputada a prática de crime, milita em seu favor o direito fundamental à presunção de inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de figurar como réu em ação penal em curso, sem a prolação de sentença condenatória, não é suficiente para eliminar o candidato de certame, na fase de investigação social, em respeito ao citado princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, in casu, o impetrante foi absolvido dos delitos que lhe eram imputados, por meio de sentença absolutória transitada em julgado, razão pela qual é ilegal o ato de sua exclusão do concurso. 3. Segurança concedida para reconhecer a ilegalidade da eliminação do impetrante na fase de investigação social do processo seletivo simplificado. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13 c/c artigo 25 da Lei nº 12.016/09. (TJES; MS 0003349-38.2016.8.08.0006; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/10/2017; DJES 05/10/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, [...] viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória [...](ARE 655179) 2) Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; RN 0031389-44.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020)

Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
N
ão vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que
o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência.

2.
Com efeito, o agravante afirmou que
não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado.
No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações.
3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.